Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-58.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000107-58.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (AGRAVANTE), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI N. 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos
Juizados
Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência.

2. No específico caso dos
Juizados
Especiais da
Fazenda

Pública
, regidos pela Lei n.º 12.153 /2009 admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de
agravo
de
instrumento
contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARRAIS ADVOGADOS, em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais, que, na ação de execução n. 1046923-81.2023.8.11.0001, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou-os, mantendo integralmente a decisão pela qual determinou a retificação do polo ativo para constar o nome da pessoa física para fins de recebimento das verbas honorárias.

Nas razões do presente recurso, pleiteia-se a reforma da decisão, argumentando que "após a realização do trabalho cabe ao advogado executar a sua verba honorária da forma que julgar mais condizente com a sua realidade. No caso em tela, considerando que o beneficiário da nomeação foi atendido nas dependências da pessoa jurídica, pela equipe que compõe seus quadros, utilizando todos os recursos técnicos, internet, computador, sistema de gestão, energia elétrica, dentre outros, custeados pela sociedade, coube a execução à pessoa jurídica." (Id. 200782193).

No mérito, requer-se o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para dar provimento ao presente recurso, determinando que seja mantida a execução em nome da Sociedade de Advogados, bem como a expedição da RPV, determinando ainda que a verificação da forma de tributação ocorra na forma do Manual Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau expedido por este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no momento da sua expedição.

Mesmo intimado, o Estado não juntou as contrarrazões ao recurso.

Adiante, a agravante pugnou pelo pedido de sustentação oral (Id. 212661185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024